Tribunal: STF
Processo: RE 1308557
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (peça 13), com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquela unidade da federação, assim ementado (peça 11):



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei 1.491, de 24 de dezembro de 2015, do Município de Rosana, a qual estabeleceu os subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito para a legislatura de 2013/2016, mantendo seus efeitos para a legislatura de 2017/2020, em razão da Lei anterior, 1.307/2012, ter sido declarada inconstitucional na ADIN 2101545-94.2014 – FIXAÇÃODE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS – Ausência de vedação constitucional para sua fixação no curso do mandato eletivo do Prefeito e Vice-Prefeito, extensivo aos respectivos Secretários Municipais – Inaplicabilidade do princípio da anterioridade previsto no inciso VI do artigo 29 da Constituição Federal, que é restrita ao Poder Legislativo Municipal – Ausência de afronta ao decidido na ADIN 2101545-94.2014.8.26.0000 que abordou somente a questão da revisão geral anual atrelada aos mesmos índices dos servidores públicos municipais – Ausência, portanto, de ofensa direta aos preceitos dos artigos 37, inciso X e 39, § 4º, da Constituição Federal, bem como dos artigos 115, incisos XI e XV da Constituição Estadual – Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Órgão Especial Ação julgada improcedente. (meus grifos)



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade aos arts. 29, V e VI, 37, caput e X, e 39, § 4º, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, a afronta à regra da aterioridade de legislatura.



    Decido. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à “Constitucionalidade de lei municipal que preveja revisão geral anual do subsídio de agentes políticos na mesma legislatura” (RE 1.344.400 RG, Relator o ministro Luiz Fux, Tema n. 1.192/RG)



    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 1.192/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, após o término de julgamento do paradigma. 



    Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator